Tribunal: TJPA
Processo: 0024459-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024459-36.2018.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL ROSARIO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. Art. 157, § 2.º, INCISO II, § 2.ª-A, INCISO I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ismael Rosário Teixeira contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, II, § 2.º-A, inciso I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na superação da Súmula 231, do STJ, e consequente redução da pena intermediária pela confissão espontânea e menoridade relativa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pois
, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

2.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento para:

Manter a condenação do Recorrente em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, incisos II, § 2.º, inciso I, do Código Penal.

Súmula citada: Súmula 231, do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
RE 584188 AgR, AgRg no AREsp 1246220/MT.

Doutrina citada: Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0024459-36.2018.8.14.0401

6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ISMAEL ROSÁRIO TEIXEIRA

ADVOGADO: FERNANDO FARAH, OAB/PA 17.971

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISMAEL ROSÁRIO TEIXEIRA, em face de sentença prolatada na data de 30 de novembro de 2023, pelo Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, inciso II, § 2.º-A, inciso I, CP, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo)
fixando-lhe a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente em
regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 24 de janeiro de 2019.

Após instrução do feito, foi prolatada sentença condenatória.

Em suas
razões recursais
(3/5/2024), requer a revisão da dosimetria da pena-base com a fixação do mínimo legal, bem como, na sua fase intermediária, com a superação da Súmula 231, do STJ e aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, além da aplicação do regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
(3/6/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (17/6/2024) pelo não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Embora o juiz primevo em seu decisum não tenha falado menoridade relativa do acusado, do mesmo modo, reconhece-lo seria inócuo.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por fim, não cabe aplicação do regime aberto ao recorrente pois, s
egundo o art. 33, § 2.º, b, do CPB, se o condenado tiver pena fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, poderá iniciar seu regime de cumprimento da pena pelo regime semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/10/2024